Tribunal: TJDFT
Processo: 0730008-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Órgão Câmara Criminal Processo N. 0730008-10.2024.8.07.0000 RevCrim Requerente LUCAS SIMÃO MAGALHÃES LAURENTINO Relator DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO D E S P A C H O Intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, instruir o feito com as cópias da sentença e do v. acórdão confirmatório da condenação, com a certidão de trânsito em julgado, assim como as demais peças que julgar necessárias para a comprovação de suas alegações. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator